Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-59.2021.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003628-59.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FINIMUNDI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.911.489/0001-28 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), Auditora Fiscal Tributaria da Receira Municipal de Varzea Grande (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL -ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não foi apontada qualquer contradição interna do julgado, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, pois os embargos declaratórios não constituem instrumento para a reanálise do mérito recursal.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FINIMUNDI TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FINIMUNDI TRANSPORTES LTDA – ME
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1003628-59.2021.8.11.0002, que desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há contradição, ao argumento de que “
não restam dúvidas de que houve erro de procedimento por parte do juízo de origem ao indeferir a petição inicial, pois, repita-se, a questão ventilada no mandado de segurança refere-se unicamente ao enquadramento no Simples Nacional, sendo desnecessária a dilação probatória para aferir o referido enquadramento”
.

Aponta que o Fisco fundamentou o indeferimento da impugnação com a justificativa de que “
ficou evidente a omissão de NFSE de emissão obrigatória. Demais disso, recusou a declaração apresentada pela instituição bancária, sob a inferência de que o sócio da empresa não apresentou as notas fiscais da prestação dos serviços; a filial tomadora dos serviços não é a mesma da declaração e que a instituição bancária continuou a emitir recibos sem as notas fiscais
”, o que não condiz com a situação, pois “
os valores que estavam sendo descontados em sua conta bancária eram muito superiores ao informado, de modo que entrou em contato solicitando uma cópia do contrato e para sua surpresa constou do mencionado instrumento o valor supostamente emprestado de R$ 17.080,92 (dezessete mil e oitenta reais e noventa dois centavos)”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada e dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 169296157.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FINIMUNDI TRANSPORTES LTDA – ME
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1003628-59.2021.8.11.0002, que desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Na espécie, em síntese, alega que o acórdão é omisso, pois “
não restam dúvidas de que houve erro de procedimento por parte do juízo de origem ao indeferir a petição inicial, pois, repita-se, a questão ventilada no mandado de segurança refere-se unicamente ao enquadramento no SIMPLES NACIONAL, sendo desnecessária a dilação probatória para aferir o referido enquadramento”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Em que pese as razões apontadas, não há o apontamento de qualquer contradição existente na fundamentação no acórdão.

A parte embargante apenas alega questões fáticas e alegação de “erro de procedimento” em evidente tentativa de rediscussão do mérito.

Todavia, como já mencionado, não configura contradição sanável por meio de embargos de declaração a interpretação das decisões e a aplicação de forma distinta e em desconformidade com os interesses da parte.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023